Tribunal: TJDFT
Processo: 0738502-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738502-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. PRAZO DE 15 DIAS. ULTRAPASSAGEM. DEPÓSITO EM DINHEIRO ANTES DA IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. VALOR REMANESCENTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO. INDUÇÃO EM ERRO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 1. Os arts. 523, §§ 1o, 2o e 3o, e 525, caput e § 4o, do Código de Processo Civil – CPC dispõem: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” 2. Conforme disposição expressa do art. 523, §§ 2o e 3o do CPC, o pagamento parcial incide apenas sobre a parcela controvertida; o atraso do eventual pagamento acarreta consequências apenas quanto às medidas típicas sub-rogatórias (penhora, avaliação e demais atos expropriatórios). 3. Na hipótese, houve pagamento voluntário parcial e impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao valor que o agravado entendeu excessivo. Em sua impugnação, o banco juntou planilha de cálculos que justifica a alegação do excesso de execução. O agravado realizou pagamento voluntário de parte da dívida executada em 22/6/2023, enquanto o termo final previsto na lei ocorreu em 19/6/2023. Ainda que isso tenha ocorrido após o prazo de 15 dias, a legislação processual não autoriza a incidência de multa de 10% sobre o valor discutido e os honorários de execução sobre o valor integral do débito. 4. O objetivo do processo executivo (satisfação do crédito) foi cumprido parcialmente – o pagamento voluntário parcial foi realizado antes do oferecimento da impugnação (em 28/6/2023), é razoável considerar que houve de fato pagamento voluntário. Ainda que o adimplemento parcial tenha ocorrido após o prazo de 15 dias, a legislação processual não autoriza a incidência de multa de 10% sobre o valor discutido e os honorários de execução sobre o valor integral do débito. 5. Paga a dívida voluntariamente, ainda que em parte, e até o oferecimento da impugnação, e a multa e os honorários só deverão incidir apenas quanto à dívida remanescente, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O exercício regular do direito de defesa não importa em violação aos deveres das partes no processo dos arts. 77 e 80 do CPC. Ainda que o impugnante pretenda a modificação de fatos e fundamentos já decididos na fase de conhecimento, tal fato pode ser facilmente constatado pelo magistrado, como de fato ocorreu na hipótese. Se não há qualquer possibilidade de induzir o juízo em erro, descabe a condenação do agravado na multa prevista no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 80, inciso IV, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária imposição de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à justiça à parte recorrida, decorrente de sua insistência em rediscutir matéria já apreciada por decisões anteriores e a reiteração de expedientes protelatórios, demonstra o nítido propósito de promover o tumulto processual. Ademais, pugna pela aplicação das penalidades previstas no § 1o do artigo 523, do CPC, considerando a ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/PR 86.839-A (ID 60016424). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80, inciso IV, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005